Tribunal: CARF
Processo: 11080.722193/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722193/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.092 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CLAUDIO TARTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O pagamento de honorários advocatícios sobre valores recebidos em
decorrência de ação judicial somente são isentos da tributação quando
efetivamente comprovado seu pagamento.
IRPF.
JUROS
DE
MORA.
ATRASO
NO
PAGAMENTO
DE
REMUNERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n° 855.091/RS, em
sede de repercussão geral (Tema 808) e com aplicação obrigatória no âmbito
deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF, fixou a
tese no sentido de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência do imposto de renda sobre
os juros de mora sobre os rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722193/2010-15
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722193/2010-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento às fls. 08 e 11, exige-se do contribuinte acima
identificado a importância de R$ 12.779,78, a título de imposto de renda pessoa física -
suplementar (cód. 2904), adicionado da multa de ofício de 75% e de juros moratórios,
referente ao exercício 2007. O crédito tributário apurado é de R$ 26.493,75, calculado
até 31.05.2010.
A ação da Fiscalização decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2007, ano-calendário 2006, - DIRPF/2007, às fls. 35 a 40, quando foi constatado a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 46.471,90, confrontados as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte com as informações constantes nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme relatado na
“Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 10, integrante da Notificação de
Lançamento. Enquadramento Legal: artigos 1o a 3o e parágrafos, da Lei no 7.713/88;
arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002, art. 43 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte, inconformado com o lançamento, apresentou impugnação tempestiva à
Notificação Fiscal, às fls. 02 a 05, através de procurador formalmente constituído –
docs. fls. 06 e 07, alegando que parte da referida omissão trata-se de honorários
advocatícios e periciais, considerando ainda que algumas parcelas são isentas, tais como
FGTS e verbas indenizatórias. Junta documentação anexada às fls. 12 a 31.
Posteriormente encaminhou requerimento à fl. 112, solicitando a juntada de
documentação complementar às fls. 113 a 120.
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conhece-se da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre incidência de IR sobre juros de mora decorrentes de valores
percebidos em ação judicial bem como as deduções efetuada à título de pagamento de honorários
advocatícios.
A decisão de 1a instância assim se pronunciou:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722193/2010-15

Examinados os documentos acostados ao processo, passa-se à análise da matéria
litigiosa em questão.
Preliminarmente, cumpre assinalar que o contribuinte impetrou reclamatória trabalhista
contra a Associação dos Funcionários Municipais de Porto Alegre - AFM, que tramitou
na 5a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, consubstanciada no Processo no
01065.005?98-9, que lhe proporcionou rendimentos acumuladamente no ano-calendário
2006, mediante acordo entre as partes – doc. fls. 12 a 15, homologado por sentença
judicial, reportando-se às fls. 1557 a 1560 do processo trabalhista – doc. à fl. 16.
Dessa forma, é importante, inicialmente, reportar-se ao disposto no art. 114 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN, “fato gerador da
obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente a sua
ocorrência”, e, no caso do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, foi
eleita como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
e/ou de proventos, consoante o art. 43, incisos I e II, do mesmo diploma legal:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Convém transcrever, também, o § 1o desse mesmo art. 43, que foi acrescentado pela Lei
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001 (grifou-se):
§1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Por sua vez, os arts. 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, RIR/1999) consolidam as disposições gerais sobre o
rendimento bruto, motivo por que é importante registrá-los (grifou-se):
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
..................................................................................................................
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Vale destacar, ainda, que os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente,
por pessoa física, em virtude de decisão trabalhista, a título de diferenças do
trabalho assalariado, inclusive correção monetária e juros, estão sujeitos à
retenção do imposto de renda na fonte, devendo, no entanto, o valor desse imposto
integrar o montante do rendimento bruto na apuração da base de cálculo do
imposto, posteriormente compensado com o imposto devido na declaração de
ajuste anual da pessoa física beneficiária. A par disso, poderão ser deduzidas as
despesas com ação judicial necessárias à obtenção do rendimento, no caso
específico, os honorários advocatícios e honorários periciais.
A par disso, quanto à alegação de que os juros decorrentes de rendimentos recebidos
acumuladamente por decisão judicial tem natureza indenizatória e portanto são
rendimentos isentos, esclareça-se que de acordo com o disposto no artigo 56 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto no 3.000/99, o imposto incide sobre o total
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722193/2010-15

de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, inclusive juros de mora e
correção monetária. Considerar como não tributável o valor recebido pelo contribuinte a
título de juros de mora, seria afrontar a legislação pertinente, haja vista que
contemplaria reduções não permitidas em lei.
Assim, o artigo 56, caput, do RIR/99 dispõe claramente acerca da inclusão dos juros e
atualização monetária, transcrito a seguir:
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). Parágrafo único. Para os efeitos deste
artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).”(grifei)
Isto posto, de imediato, cabe salientar que o contribuinte não apresenta documento
comprobatório específico de pagamento de honorários advocatícios conforme indicara
em sua peça impugnatória, bem como não consta qualquer registro no campo
“Pagamentos e Doações Efetuados” em sua DIRPF/2007, à fl. 37.
Quanto aos “Demonstrativos de Pagamento” editados pelo Hospital de Clínicas de P.
Alegre – docs. fls. 119 e 120, observe-se que se referem aos meses de janeiro de 2007,
enquanto neste processo o ano-calendário em questão é 2006.
De outra parte, vale destacar que o RIR/99, em seu art.39, inciso XX ( com base no art.
6o da Lei no 7.713/88), indica os rendimentos isentos percebidos por ocasião da rescisão
de contrato de trabalho, a saber:
“Art. 39.
Não
entrarão
no
cômputo
do
rendimento
bruto:
....................................................................................................
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28); (grifei).
Dessa forma, e à vista das informações contidas no demonstrativo “Resumo dos
Cálculos em 30.11.2005”, integrante do referido processo trabalhista com numeração de
fls. 1489, e juntado à fl. 21 deste processo administrativo, verifica-se que 6,96% do
montante da condenação ao reclamado constitui-se em parcela relativa ao FGTS, razão
pela qual conclui-se que R$ 14.407,20 correspondem a rendimentos isentos/não
tributáveis do valor total acordado e percebido (R$ 207.000,00) pelo interessado. Por
conseguinte, resta parcialmente mantida a omissão de rendimentos tributáveis no
valor de R$ 32.064,70 (R$ 46. 471,90 - R$ 14.407,20), observados os artigos 39, XX,
43 e 56 do RIR/99.
Com efeito, é necessário refazer-se o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”
- fl. 10, integrante da Notificação de Lançamento, resultando um imposto suplementar
de R$ 8.817,80.
Diante de todo o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de
julgar procedente em parte a impugnação, alterando o imposto suplementar (Cód.2904)
para o valor de R$ 8.817,80, a ser adicionado de multa de ofício de 75% e de juros
moratórios.
Vito Mario Mandarino Gallo Relator
Concordo em parte com a decisão guerreada no sentido de que não houve a
comprovação do pagamento de honorários advocatícios no ano em questão.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.092 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722193/2010-15

Já com relação à incidência do IR sobre juros de mora sobre valores recebidos em
decorrência de ação trabalhista entendo como procedente o argumento do recorrente, senão
vejamos:
O STF no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida,
da relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Diante desse contexto fático, o § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de 2016, assim estabelece:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Desta forma, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho, nos termos
do art. 62 retro mencionado.
Tendo em vista a natureza indenizatória dos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, deve
ser dado provimento ao pleito da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-lhe
Provimento Parcial para afastar a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora sobre os
rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 204
DF CARF MF
Original